Tribunal: TJSP
Processo: 2215800-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215800-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA, são agravados THIAGO ANTONIO VIEIRA e PATRICIA FIUZA
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215800-55.2020.8.26.0000 -Voto no 35.559
2
Comarca: MOGI DAS CRUZES - 2a VARA CÍVEL.
Agravante: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSEGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA.
Agravados: THIAGO ANTONIO VIEIRA; PATRICIA FIUZA FREITAS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Robson Barbosa Lima.
VOTO No 35.559
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença. Diante do insucesso das
tentativas de satisfação do crédito, é adequada à
finalidade da execução a expedição de ofício à
instituição indicada pela agravante a fim de que
informe
a
existência
de
eventuais
ativos
financeiros de titularidade dos agravados.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central para a
realização de pesquisa junto ao sistema CCS - BACEN (fls. 321/322 dos
autos de origem).
Alega a agravante que as pesquisas via Bacenjud,
Renajud e Infojud são escassas e ineficientes, em razão da habilidade do
devedor em blindar seu patrimônio. Anota que a pesquisa no sistema CCS
BACEN, embora seja utilizada com o objetivo de auxiliar as investigações de
crimes financeiros, também vem sendo empregada para analisar a
movimentação financeira do devedor. Afirma que o Bacen possui o registro
de informações relativas aos clientes de instituições financeiras que
detenham a titularidade de contas, depósitos ou ativos financeiros. Defende
que a medida busca observar o princípio da máxima efetividade da
execução. Assinala que o E. STJ decidiu pela possibilidade de acesso aos
dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, reforçando que tal
medida não se confunde com a penhora de dinheiro, mas poderá servir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215800-55.2020.8.26.0000 -Voto no 35.559
3
como subsídio para tanto. Por isso, requer a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no devolutivo, não houve
apresentação de contraminuta (fls. 12 e 16).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
indenizatória,
em
decorrência de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença.
Decorrido o prazo para pagamento voluntário do
débito e não obtido êxito nas tentativas de localização de bens dos
executados por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o
exequente requereu pesquisa pelo sistema BACEN - CCS, que foi indeferida
aos seguintes fundamentos (fls. 32/3226 dos autos de origem): "Indefiro o
pleito retro, uma vez que a diligência é inadequada para a busca de bens no
âmbito da execução civil".
E, respeitada a convicção do d. magistrado de primeiro
grau, assiste razão à agravante.
Como se vê, foram infrutíferas as tentativas de penhora
de bens dos devedores, o que indica uma situação de possível insolvência.
Não é desarrazoada, ademais, a arguição do credor de eventual
esvaziamento patrimonial.
Nesse contexto, havendo meios de reunir informações
que tornem o processo mais célere e efetivo, esses devem ser
integralmente utilizados.
Diante disso, afigura-se legítima a pretensão deduzida
pela agravante. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes
julgados desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215800-55.2020.8.26.0000 -Voto no 35.559
4
Agravo de instrumento
Ação de prestação de contas.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a
pesquisa no sistema CCS-BACEN. Insurgência. Pesquisa
no sistema CCS-BACEN que pode ser realizada. Agravo
provido.
(Agravo de Instrumento no 2076496-41.2020.8.26.0000, Rel.
Des. MORAIS PUCCI, j. 27.10.2020).
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial -
Decisão que indeferiu pedido feito pelo exequente para
expedição de ofício aos bancos digitais Nu Pagamentos S/A
(Nubank), Banco Inter e a XP Investimentos visando obter
informações sobre eventuais ativos financeiros existentes
em nome da empresa agravada Admissibilidade da
expedição do mencionado ofício, haja vista a necessidade
de intervenção do Poder Judiciário "Fintechs" que não são
abrangidas pelo Sistema Bacenjud 2.0 Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2110234-20.2020.8.26.0000, Rel.
Des. THIAGO DE SIQUEIRA, j. 08/09/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada e determinar a expedição do ofício à
instituição indicada pela agravante a fim de que informe a existência de
eventuais ativos financeiros de titularidade dos agravados.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator